Tribunal: TJPA
Processo: 0822958-09.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10907 - Transferência de Preso
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0822958-09.2025.8.14.0000

PACIENTE: ELIELSON DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE ITAITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0822958-09.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: JOSÉ VANDERI MAIA OAB/RR 71 E ADRIANO ARAÚJO DA SILVA OAB/RR 716 OAB/RR - 2082

PACIENTE: ELIELSON DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE ITAITUBA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRANSFERÊNCIA DE PRESO PREVENTIVO. PRETENSÃO DE PERMANÊNCIA EM UNIDADE PRISIONAL PRÓXIMA À FAMÍLIA. SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA E DO JUÍZO CORREGEDOR. DIREITO RELATIVO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus impetrado em favor de custodiado que busca permanecer na Unidade de Custódia e Reinserção de Itaituba/PA, local onde exerce atividades laborais e mantém residência familiar, insurgindo-se contra decisão do Juízo da Vara Criminal de Itaituba que indeferiu o pedido em razão do quadro de superlotação da unidade e da necessidade de gestão técnica das vagas. Requer-se a suspensão do recambiamento já iniciado e a manutenção do paciente em Itaituba ou em outra unidade prisional do Estado do Pará.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a superlotação da unidade prisional pode justificar o indeferimento do pedido de permanência do custodiado próximo ao núcleo familiar; e (ii) estabelecer se o direito previsto no art. 103 da LEP impõe ao Juízo a obrigação de manter o preso na comarca de sua família, independentemente das condições estruturais do estabelecimento prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 103 da LEP assegura a proximidade do preso à família como diretriz, mas não como direito absoluto, estando sujeito à análise discricionária da Administração Penitenciária e do Juízo Corregedor, que avaliam a conveniência da permanência do custodiado em determinada unidade.

4.

A superlotação da Unidade de Custódia e Reinserção de Itaituba constitui circunstância objetiva e impessoal, que afeta todos os custodiados e justifica a adoção de medidas de gestão racional de vagas pela autoridade administrativa.

5.

O controle jurisdicional da decisão administrativa encontra limites no livre convencimento motivado do magistrado, especialmente quando fundamentado em elementos concretos que indiquem inviabilidade estrutural na manutenção do preso.

6.

A transferência do custodiado para outra unidade prisional estadual pode ser solicitada pela Defesa, desde que comprovada a existência de vaga mediante documento idôneo emitido pela Administração Penitenciária e submetido ao Juízo processante da ação penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.

O direito do preso de permanecer próximo ao núcleo familiar, previsto no art. 103 da LEP, possui natureza relativa e pode ser restringido por razões objetivas, como a superlotação do estabelecimento prisional.

2.

A decisão administrativa que determina o recambiamento do preso, quando baseada em fundamentos estruturais e impessoais, insere-se na discricionariedade da Administração Penitenciária e do Juízo Corregedor, não sendo passível de revisão pela via estreita do habeas corpus.

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 103.

Jurisprudência relevante citada: (não há precedentes citados no caso).

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do mandamus e, no mérito, denegar a presente ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos quatro dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA,
04
de dezembro de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus, com requerimento de liminar em favor de Elielson da Silva, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itaituba, apontado como autoridade coatora. O magistrado, ao apreciar o pedido formulado pelo paciente para que permanecesse custodiado na Unidade de Custódia e Reinserção de Itaituba — local onde exerce atividades laborais e possui residência com sua família — indeferiu a pretensão, sob o fundamento, na qualidade de Corregedor Permanente da mencionada Unidade, de que a mesma apresenta quadro de superlotação, situação que reflete o cenário geral do sistema prisional estadual, impondo, portanto, gestão racional e técnica das vagas disponíveis, em conformidade com as normas de administração penitenciária.

A Defesa Impetrante, embora reconheça a razoabilidade das justificativas apresentadas pelo Juízo, sustenta que, à luz da finalidade ressocializadora da custódia preventiva, deve prevalecer a preservação dos vínculos familiares e sociais do custodiado, tendo em vista que a família do paciente reside atualmente em Itaituba. Argumenta, ainda, que a proteção de sua integridade física e psicológica constitui elemento igualmente relevante, motivo pelo qual requer a suspensão do procedimento de recambiamento, já iniciado, com o paciente transferido para a Central de Custódia Provisória de Santa Izabel, até o julgamento final do writ.

Para reforçar o pleito, a Defesa destaca não apenas a manifestação favorável do Ministério Público atuante no feito, como também a resposta do Juízo processante da ação penal, sediado em Boa Vista/RR, informando inexistir qualquer óbice à permanência do paciente em Itaituba, entendimento que também foi acompanhado pelo Ministério Público local.

Instada a apreciar o pedido liminar, V. Exa. indeferiu-o de plano (Decisão – ID 31199606), por não visualizar a presença dos requisitos autorizadores da medida de urgência (fumus boni juris e periculum in mora). Na mesma oportunidade, determinou-se a requisição de informações à autoridade apontada como coatora (resposta em ID 31276110), com posterior remessa dos autos à Procuradoria de Justiça Criminal para emissão de parecer.

Diante disso, requer liminarmente a concessão da ordem para que o paciente tenha o direito de ficar custodiado na Unidade de Custódia e Reinserção de Itaituba – PA OU em outra unidade prisional do Estado do Pará, para fins de assegurar a sua integridade física e psicológica e por ser em local mais próximo de sua família.

A liminar foi indeferida pela Excelentíssima Desembargadora Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues

(ID nº 31199606), solicitando informações à autoridade inquinada coatora e manifestação misnisterial.

As
informações foram prestadas
(ID nº 31276110) pelo juízo monocrático em 03/11/2025.

Nesta
Superior Instância
(ID nº 31762251), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, se manifestou pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

A ação mandamental deve ser conhecida, porém denegada.

No tocante ao exame de mérito, verifica-se, de plano, que a controvérsia envolve matéria de elevada complexidade, marcada pela existência de duas correntes interpretativas distintas, ambas dotadas de significativa relevância jurídica. Cada qual apresenta fundamentos próprios e coerentes dentro de sua lógica e do campo processual em que se insere, não sendo possível afirmar que alguma delas, isoladamente considerada, careça de razoabilidade técnico-jurídica. Na prática, prevalece aquela interpretação que melhor se ajusta às particularidades do caso concreto, havendo reduzido espaço para revisão pelo órgão ad quem, em respeito à discricionariedade e ao livre convencimento motivado do magistrado de primeiro grau.

É precisamente esse o cenário delineado nos autos, tal como ressaltado por V. Exa. quando do indeferimento da liminar, cujos fundamentos convergem com as razões apresentadas pelo Juízo Singular. Destacou-se que, embora o art. 103 da Lei de Execução Penal recomende a manutenção do custodiado próximo de sua família, tal diretriz não se reveste de caráter absoluto. Trata-se de direito de natureza relativa, sujeito à avaliação discricionária da Administração Penitenciária e do Juízo Corregedor, que podem aferir a conveniência e a oportunidade da permanência do preso em determinada unidade, desde que sustentadas em elementos concretos — como se verificou na espécie, em razão do grave quadro de superlotação na Unidade de Custódia e Reinserção de Itaituba.

Assim, não se está a negar ao custodiado o direito de permanecer naquela localidade, mas apenas reconhecendo que, diante da ausência de estrutura física adequada — circunstância impessoal, aplicável a qualquer outro custodiado — e considerando tratar-se de problema que aflige todo o sistema prisional do Estado do Pará, mostrou-se necessária a adoção do recambiamento. Imposição contrária, ignorando a realidade fática, revelaria postura incompatível com os princípios da legalidade, razoabilidade e com o próprio Estado Democrático de Direito.

Registre-se, por oportuno, que nada impede a Defesa de buscar a transferência do custodiado para outra unidade prisional situada em comarca diversa dentro da jurisdição estadual, desde que comprovada a existência de vaga disponível por meio de documento hábil obtido junto à Administração Penitenciária, devendo o pedido ser direcionado ao Juízo processante da ação penal.

Diante do exposto, em consonância com o Órgão Ministerial,
CONHEÇO
da ordem impetrada, porém a
DENEGO
, ratificando o indeferimento da liminar.

É
como voto.

Belém/PA, 04 de dezembro de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 04/12/2025